Tribunal: TJDFT
Processo: 0705945-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR OUTRO FUNDAMENTO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso em exame, embora não se encontrem presentes os requisitos para que o processo seja extinto por abandono da causa, especialmente ante a falta de intimação pessoal da parte autora, impõe-se reconhecer que o processo não pode ficar indefinidamente paralisado, sem que a parte promova a citação da parte ré, que, mesmo instado a fazê-lo, queda-se inerte. Deve ser mantida a extinção do processo, ainda que por fundamento diverso, qual seja, a ausência de pressuposto válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.
3. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
4. A discordância da parte não encerra omissão e no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
5. O Código de Processo Civil adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.